Tribunal: TJES
Processo: 5010048-65.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010048-65.2022.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: EVALDO FREIRE DOS SANTOS

REQUERIDO: DEMETRIA HELENA DE CASTRO ANDRADE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. DESCARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS DOMINI.
PRECEDENTES DO TJES.

1. A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, CPC.

2. Ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários. Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

3. A manifestação de oposição sobre a ocupação do bem justifica, a princípio, a rejeição da alegação de usucapião sobre o imóvel, dada a descaracterização do
animus domini
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010048-65.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EVALDO FREIRE DOS SANTOS

ADVOGADO : LUCIANA TEIXEIRA MOTTA - OAB ES26313-A

REQUERIDO : DEMETRIA HELENA DE CASTRO ANDRADE

ADVOGADO : PAULA MARINHO LAYBER - OAB ES15414

MAGISTRADO : SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente visando à atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta em desfavor do ora Requerente, determinando a desocupação do imóvel objeto do litígio.

Nas razões do presente incidente, aduziu, em resumo, o cabimento da atribuição excepcional de efeito suspensivo ao apelo, considerando o provável provimento do recurso de apelação interposto nos autos, considerando que a notificação extrajudicial realizada pela Autora não teria o condão de interromper a posse mansa e pacífica sobre o imóvel que ocupa desde 2015.

Pois bem.

Conforme restou consignado na análise prefacial da presente demanda, dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nessa linha, a concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou
(ii) da relevância da fundamentação
cumulada
com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em ambas as hipóteses, portanto, é necessária a demonstração do
fumus boni iuris.

No caso em apreço, não vejo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da presente medida, notadamente quanto à probabilidade de êxito do recurso e/ou relevância da fundamentação.

Na verdade, o Requerente alega o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel herdado pela Requerida em razão falecimento do seu genitor, proprietário do bem, tendo em vista a suposta caracterização de usucapião decorrente do abandono. De todo modo, como bem explicitado na r. sentença, as provas dos autos esclarecem que
não houve o exercício da posse mansa e pacífica
, tendo em vista a impugnação extrajudicial pela herdeira manifestada em mais de uma ocasião.

Na r. sentença, consta, inclusive, que o próprio Requerido, ora peticionante, afirmou que a Autora esteve no imóvel
por três vezes
para resolver a questão, como ilustra o Boletim de Ocorrência registrado por autoridade policial em 2015, o que aparentemente desnatura o
animus domini
imprescindível à aquisição originária de propriedade.

A manifestação de oposição sobre a ocupação do bem justifica, a princípio, a rejeição da alegação de usucapião sobre o imóvel.

Nessa linha, ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários.

Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

Destaco, tão somente, que esta manifestação não implica necessário desprovimento do apelo, levando em conta que se trata de análise provisória e superficial do caso, de modo que eventual aprofundamento cognitivo poderá ensejar conclusão diversa.

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)